Tribunal: TJSP
Processo: 1019417-98.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
Apelação Cível - Servidor público estadual – Pretensão à percepção, apostilamento e incorporação da gratificação por comando de unidade prisional – Inadmissibilidade – Vantagem concedida apenas aos servidores que estejam no comando de unidades prisionais – Autor não comprovou fazer jus ao pagamento da gratificação – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000765062
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019417-98.2016.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ELBER
GIOVANI CODOGNATTO, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI (Presidente) e CARLOS VON ADAMEK.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
LUCIANA BRESCIANI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019417-98.2016.8.26.0053 -Voto no 26.988
2
2a Câmara Seção de Direito Público
Apelação Cível no 1019417-98.2016.8.26.0053
Apelante:
ELBER GIOVANI CODOGNATTO
Apelado:
ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca/Vara: SÃO PAULO/ 10.a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
Juiz Prolator:
OTAVIO TIOTI TOKUDA
VOTO No 26.988
Apelação Cível - Servidor público estadual Pretensão à
percepção, apostilamento e incorporação da gratificação
por comando de unidade prisional Inadmissibilidade
Vantagem concedida apenas aos servidores que estejam no
comando de unidades prisionais Autor não comprovou
fazer jus ao pagamento da gratificação
Recurso
desprovido.
Trata-se de ação de rito ordinário ajuizada por
ELBÉR GIOVANI CODOGNATTO em face do ESTADO DE SÃO
PAULO, alegando que ocupa o cargo de “agente de segurança
penitenciária”, exercendo a função de Diretor Técnico III do Grupo
Regional de Ações de Movimentações e Informações Carcerárias da
Coordenadoria de Unidades Prisionais da Região Metropolitana de São
Paulo desde 24.01.2013.
Pretende, portanto, o reconhecimento do
direito à percepção da “gratificação de comando de unidade prisional
COMP”, com apostilamento, incorporação e pagamento das diferenças
apuradas, respeitada a prescrição quinquenal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019417-98.2016.8.26.0053 -Voto no 26.988
3
A ação foi julgada improcedente (fls. 76/77).
Recorreu o autor, pretendendo a reforma do
julgado (fls. 81/90).
O recurso foi regularmente processado e
contrariado (fls. 94/102).
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
O autor é servidor público estadual, ocupante
do cargo de “agente de segurança penitenciária”. Sustenta que
atualmente encontra-se classificado na Penitenciária Feminina de
Santana e designado Diretor Técnico III do Grupo Regional de Ações
de Movimentações e Informações Carcerárias da Coordenadoria de
Unidades Prisionais da Região Metropolitana de São
Diante disso, entende fazer jus à gratificação
por comando de unidade prisional, nos termos da Lei Complementar n.o
842/98, bem como à incorporação de décimos anuais, conforme
disposto no artigo 133 da Constituição Estadual.
A ação foi julgada improcedente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019417-98.2016.8.26.0053 -Voto no 26.988
4
Inconformado, insurge-se o autor postulando a
reforma do julgado. Sem razão, contudo.
O autor pretende o recebimento da gratificação
por comando da unidade prisional COMP, porém não preenche os
requisitos necessários para tanto, sequer havendo se falar em
incorporação de décimos de verba que nunca recebeu.
O artigo 1.o da Lei Complementar no 842/1998
assim previa na sua redação original:
Artigo 1o - Fica instituída Gratificação por
Comando de Unidade Prisional - COMP aos ocupantes dos cargos de
Diretor Técnico de Departamento e Diretor Técnico de Divisão,
regidos pela Lei Complementar n.° 712, de 12 de abril de 1993, que
estejam no comando de Unidades Prisionais pertencentes à
Coordenadoria de Normas Técnicas e às Coordenadorias dos
Estabelecimentos Penitenciários da Capital e Litoral, da Região
Central e da Região Oeste, da Secretaria da Administração
Penitenciária.
Não se olvida que as Leis Complementares n.o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019417-98.2016.8.26.0053 -Voto no 26.988
5
917/20021, n.o 1.116/20102 e n.o 1.157/20113 conferiram nova redação
ao referido dispositivo. No entanto, é certo que a previsão legal de
concessão da verba em questão sempre foi destinada apenas aos
1 Artigo 1o - Fica instituída Gratificação por Comando de Unidade Prisional - COMP aos
ocupantes dos cargos de Diretor Técnico de Departamento e Diretor Técnico de Divisão,
regidos pela Lei Complementar n.° 712, de 12 de abril de 1993, que estejam no comando
de Unidades Prisionais pertencentes à Coordenadoria de Normas Técnicas e às
Coordenadorias dos Estabelecimentos Penitenciários da Capital e Litoral, da Região Central
e da Região Oeste, da Secretaria da Administração Penitenciária.
Artigo 1o - Fica instituída Gratificação por Comando de Unidade Prisional - COMP aos
servidores que estejam no comando de unidades prisionais das Coordenadorias de
Unidades Prisionais de São Paulo e da Grande São Paulo, do Vale do Paraíba e Litoral, da
Região Central do Estado, da Região Noroeste do Estado, da Região Oeste do Estado e da
Coordenadoria de Saúde do Sistema Penitenciário, da Secretaria da Administração
Penitenciária, integrantes das seguintes classes: (NR)
I - regidas pela Lei Complementar no 712, de 12 de abril de 1993: (NR)
a) Diretor Técnico de Divisão; (NR)
b) Diretor Técnico de Departamento; (NR)
II - regidas pela Lei Complementar no 674, de 8 de abril de 1992: (NR)
a) Diretor Técnico de Divisão de Saúde; (NR)
b) Diretor Técnico de Departamento de Saúde. (NR)
2 Artigo 1o - Fica instituída Gratificação por Comando de Unidade Prisional - COMP aos
servidores que estejam no comando de unidades prisionais das Coordenadorias de
Unidades Prisionais de São Paulo e da Grande São Paulo, do Vale do Paraíba e Litoral, da
Região Central do Estado, da Região Noroeste do Estado, da Região Oeste do Estado e da
Coordenadoriade Saúde do Sistema Penitenciário, da Secretaria da Administração
Penitenciária, integrantes das classes de Diretor Técnico II e Diretor Técnico III, regidos
pela Lei Complementar no 1.080, de 17 de dezembro de 2008. (NR)
3 Artigo 1o - Fica instituída Gratificação por Comando de Unidade Prisional - COMP aos
servidores que estejam no comando de unidades prisionais das Coordenadorias de
Unidades Prisionais de São Paulo e da Grande São Paulo, do Vale do Paraíba e Litoral, da
Região Central do Estado, da Região Noroeste do Estado e da Região Oeste do Estado, da
Secretaria da Administração Penitenciária, integrantes das classes de Diretor Técnico II e
Diretor Técnico III, regidos pela Lei Complementar no 1.080, de 17 de dezembro de 2008.
(NR)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019417-98.2016.8.26.0053 -Voto no 26.988
6
servidores que estejam no comando de unidades prisionais.
O réu sustentou em contestação que as funções
exercidas pelo autor não se encontram abarcadas pela lei instituidora e,
por consequência, não faz jus à referida gratificação, especialmente
porque não está e nunca esteve no comando de unidade prisional.
Referiu que o autor fora designado para diretorias de áreas específicas e
pelo exercício da função recebeu um “plus” salarial como gratificação
“pro labore” e “de representação” (fls. 60/61).
De fato, verifica-se que o servidor foi
designado para exercer as funções de “Diretor Técnico III do Grupo
Regional de Ações de Movimentações e Informações Carcerárias da
Coordenadoria de Unidades Prisionais da Região Metropolitana de São
Paulo” de 24.01.2013 a 24.10.2013, 24.10.2013 a 05.03.2014 e
01.03.2014, com exercício em 05.03.2014, permanecendo até os dias
atuais (fls. 19/26).
Nesse sentido, o Decreto no 57.688/2011, que
reorganizou as Coordenadorias de Unidades Prisionais, da Secretaria da
Administração Penitenciária, dispôs:
Artigo 2o - As Coordenadorias de Unidades
Prisionais de que trata este decreto têm, cada uma, a seguinte estrutura
comum:
I - Assistência Técnica do Coordenador;
II - Centro de Apoio Administrativo;
III
-
Grupo
Regional
de
Ações
de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019417-98.2016.8.26.0053 -Voto no 26.988
7
Movimentações e Informações Carcerárias;
IV - Grupo Regional de Ações de Trabalho e
Educação;
V - Grupo Regional de Ações de Segurança e
Disciplina;
VI - Grupo Regional de Ações de Escolta e
Vigilância Penitenciária;
VII - Departamento de Administração, com:
a) Centro de Recursos Humanos;
b) Centro de Finanças e Suprimentos;
c) Centro de Infraestrutura.
§ 1o - Os Grupos a que se referem os incisos
III a VI deste artigo contam, cada um, com um Corpo Técnico.
§
2o
-
As
Assistências
Técnicas
dos
Coordenadores e os Corpos Técnicos não se caracterizam como
unidades administrativas.
Artigo 3o - Integram, também, a estrutura da
Coordenadoria de Unidades Prisionais da Região Metropolitana de
São Paulo as seguintes unidades:
I - sediadas no município de São Paulo:
a)
Centro
de
Progressão
Penitenciária
Feminino “Dra. Marina Marigo Cardoso de Oliveira” do Butantan;
b) Penitenciária Feminina da Capital;
c) Penitenciária Feminina Sant'Ana;
d) Centro de Detenção Provisória Chácara
Belém I;
e) Centro de Detenção Provisória “Agente de
Segurança Penitenciária Paulo Gilberto de Araújo” de Chácara
Belém;
f)
Penitenciária
“Agente
de
Segurança
Penitenciária Joaquim Fonseca Lopes” de Parelheiros;
g) Centro de Detenção Provisória “Agente de
Segurança Penitenciária Vicente Luzan da Silva” de Pinheiros;
h) Centro de Detenção Provisória “Agente de
Segurança Penitenciária Willians Nogueira Benjamin” de Pinheiros;
i) Centro de Detenção Provisória III de
Pinheiros;
j) Centro de Detenção Provisória IV de
Pinheiros;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019417-98.2016.8.26.0053 -Voto no 26.988
8
k) Centro de Progressão Penitenciária de São
Miguel Paulista;
l) Centro de Detenção Provisória de Vila
Independência;
II - sediadas em outros municípios da Região
Metropolitana de São Paulo:
a)
Centro
de
Detenção
Provisória
de
Diadema;
b) Centro de Detenção Provisória de Franco
da Rocha;
c) Centro de Progressão Penitenciária de
Franco da Rocha;
d)
Penitenciária
“Mário
de
Moura
e
Albuquerque” de Franco da Rocha;
e) Penitenciária “Nilton Silva” de Franco da
Rocha;
f) Penitenciária de Franco da Rocha III;
g) Centro de Detenção Provisória “Agente de
Segurança Penitenciária Giovani Martins Rodrigues” de Guarulhos;
h)
Centro
de
Detenção
Provisória
de
Guarulhos II;
i) Penitenciária “José Parada Neto” de
Guarulhos;
j)
Penitenciária
“Adriano
Marrey”
de
Guarulhos;
k) Centro de Detenção Provisória “Agente de
Segurança Penitenciária Nilton Celestino” de Itapecerica da Serra;
l) Centro de Detenção Provisória de Mauá;
m) Centro de Detenção Provisória “Éderson
Vieira de Jesus” de Osasco;
n) Centro de Detenção Provisória “Agente de
Segurança Penitenciária Vanda Rita Brito do Rego” de Osasco;
o) Centro de Detenção Provisória de Santo
André;
p) Centro de Detenção Provisória “Dr.
Calixto Antonio” de São Bernardo do Campo.
Verifica-se, portanto, que o Grupo Regional de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019417-98.2016.8.26.0053 -Voto no 26.988
9
Ações de Movimentações e Informações Carcerárias, do qual o autor
exerce o cargo de Diretor Técnico III, integra a estrutura da
Coordenadora de Unidades Prisionais da Região Metropolitana de São
Paulo. Todavia, não consiste em unidade prisional, razão pela qual é
indevida a gratificação pleiteada.
A vantagem pecuniária requerida pelo autor
não tem a extensão pretendida e a argumentação não convence. É paga
àqueles que comandam a Unidade Prisional, não bastando a designação
no cargo de Diretor Técnico dos Grupos ou dos Departamentos de
Administração que integram as Coordenadorias de Unidades Prisionais.
Além disso, sua incorporação somente ocorre
nos moldes previstos na norma de regência da matéria (art. 8.o 4da LCE
842/98), isto é, desde que percebida nos últimos 60 meses anteriores à
passagem para a inatividade, que não é o caso dos autos.
Acerca da matéria, julgados deste E. Tribunal
de Justiça:
APELAÇÃO

SERVIDOR
PÚBLICO
ESTADUAL
GRATIFICAÇÃO - Pretensão à incorporação de
décimos referentes à Gratificação por Comando Prisional (COMP),
instituída pela Lei Complementar n. 842/98 Improcedência do pedido
pronunciada em primeiro grau Decisório que merece subsistir
Gratificação por Comando de Unidade Prisional (COMP) que é
4 Artigo 8o - O servidor que ao passar à inatividade estiver percebendo a Gratificação por
Comando de Unidade Prisional terá esta vantagem computada no cálculo de seus
proventos, na base de 1/60 (um sessenta avos) do respectivo valor para cada mês em que,
no período dos 60 (sessenta) meses imediatamente anteriores à aposentadoria, tenha
percebido a referida vantagem.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019417-98.2016.8.26.0053 -Voto no 26.988
10
concedida apenas aos Diretores Técnicos de Divisão e de
Departamento e aos Diretores Técnicos de Divisão de Saúde e de
Departamento de Saúde que estejam no comando da unidade prisional
Servidor que, embora tenha exercido a função de diretor técnico, não
esteve no comando da unidade em razão deste cargo Impossibilidade
de se incorporar verba que sequer demonstra receber ou ter recebido
Sentença mantida Recurso não provido. (TJSP; Apelação Cível
1043962-04.2017.8.26.0053; Relator (a): Rubens Rihl; Órgão
Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 2a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
17/07/2020; Data de Registro: 17/07/2020)
APELAÇÃO
Servidor Público Estadual

Pretensão ao pagamento e incorporação dos décimos da Gratificação
por Comando de Unidade Prisional COMP Leis Complementares
Estaduais no 842/98, no 917/02 e no 1116/10
Gratificação que
reclama, para além do desempenho de função de direção, o comando
concomitante de unidade prisional Ausência de demonstração, seja
do comando de unidade prisional, seja da percepção anterior da
vantagem enfocada
Hipótese que não se confunde com a
incorporação de décimos prevista pelo artigo 133 da Constituição
Estadual Inexistência de direito à percepção da gratificação em
testilha e tampouco à respectiva incorporação Não preenchimento
dos requisitos legais
Corolário do princípio da legalidade

Precedentes desta Corte de Justiça
SENTENÇA MANTIDA

RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Remessa Necessária Cível 1052477-
96.2015.8.26.0053; Relator (a): Marcos Pimentel Tamassia; Órgão
Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 10a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 03/07/2020; Data de Registro: 03/07/2020)
SERVIDOR
ESTADUAL.
Oficial
administrativo. Gratificação por Comando de Unidade Prisional -
COMP. LCE no 842/98, 917/02, 1.116/11 e 1.157/11. Incorporação.
Diferenças. Pagamento. A Gratificação por Comando de Unidade
Prisional - COMP beneficia, na redação atual do art. 1o da LCE no
842/98, os ocupantes dos cargos de Diretor Técnico II e Diretor
Técnico III que estejam no comando de unidades prisionais das
Coordenadorias de Unidades Prisionais de São Paulo e da Grande São

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019417-98.2016.8.26.0053 -Voto no 26.988
11
Paulo, do Vale do Paraíba e Litoral, da Região Central do Estado, da
Região Noroeste do Estado e da Região Oeste do Estado. A autora
ocupou o cargo de Diretor I a partir de 4-10-2011; não comprova que
esteve no comando de unidade prisional; e jamais recebeu a COMP,
como afirmado pelo Estado sem contradita, mas sim Gratificação de
Representação e 'pro labore'. Não há que se falar em incorporação de
verba jamais recebida, ficando prejudicada a discussão que permeia o
art. 133 da CE.
Improcedência. Recurso da autora desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1047258-05.2015.8.26.0053; Relator (a):
Torres de Carvalho; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 10a Vara de Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 11/06/2020; Data de Registro:
11/06/2020)
AÇÃO ORDINÁRIA
PRETENSÃO AO
RECEBIMENTO
DA
GRATIFICAÇÃO
POR
COMANDO
DE
UNIDADE
PRISIONAL - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL.
Pretensão de incorporação do valor da Gratificação por Comando de
Unidade Prisional com o pagamento das diferenças devidas.
Gratificação instituída apenas para cargos de Diretor Técnico de
Departamento e Diretor Técnico de Divisão e que estejam no comando
de unidades prisionais. Precedentes deste Egrégio Tribunal. Hipótese
em que a autora não comprovou requisito indispensável, qual seja, a
demonstração do exercício de comando de Unidade Prisional, não
sendo, portanto, beneficiários da Gratificação por Comando de
Unidade Prisional COMP. Recurso não provido. (TJSP; Apelação
Cível 1002766-05.2018.8.26.0252; Relator (a): Camargo Pereira;
Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro de Ipaussu -
Vara Única; Data do Julgamento: 02/06/2020; Data de Registro:
02/06/2020)
Destarte, a improcedência do pedido era
mesmo de rigor. Por força do artigo 85, §11 do CPC, os honorários
advocatícios ficam majorados para 11%, observada a gratuidade
concedida (fls. 52).
Por esses fundamentos, pelo meu voto, nego

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1019417-98.2016.8.26.0053 -Voto no 26.988
12
provimento ao recurso.
Para fins de prequestionamento tem-se por
inexistente
violação
a
qualquer
dispositivo
constitucional
ou
infraconstitucional invocado e pertinente à matéria em debate.
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
Relatora